Tribunal: TJPA
Processo: 0804716-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804716-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRA
VO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE PLANO DE SAÚDE QUE IMOTIVADAMENTE INTERROMPEU TRATAMENTO DE SAÚDE A MENOR
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO, PORÉM, REDUZINDO O NÚMERO DE SESSÕES PRESCRITAS PELO ESPECIALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA CONFORME ENUNCIADO DA SÚMULA

DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES, CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. ABUSIVIDADE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Aplicável à espécie, enunciado da Súmula nº 469 do STJ que dispõe:
“Aplica-se o Código de Defesa do

Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

2.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os

experimentais

3.

Consoante os precedentes firmados pela Corte Superior, é abusiva a interrupção do tratamento por esgotamento do número de sessões anuais, por se revelar conduta incompatível com a equidade e boa-fé, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente ao fornecedor, afetando de maneira significativa a própria essência do contrato.

4.

Igualmente,
não cabe à
alçada do julgador definir a quantidade de sessões indicadas ao tratamento do paciente, nem, tampouco, se diminuir a quantidade de sessões traria ou não prejuízos ao tratamento da criança.O papel do Poder Judiciário nestes casos não importa em apreciar o que seria mais adequado em termos clínicos, mas sim garantir o a efetividade do acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a promoção, proteção e recuperação, do direito à saúde, constitucionalmente protegido.

5.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804716-75.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca

de Marabá
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER nº
0801084-54.2020.8.14.0028
, movida em face de
SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED NORTE
NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para garantir a quantidade
mínima de sessões ao paciente, L.L.R. para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA),

com prescrição de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e método PECS

(Sistema de Comunicação por troca de figuras), até o julgamento de mérito do processo.

Em síntese, narram os autos que a criança foi diagnosticada com autismo infantil, necessitando de tratamento com profissionais da área de saúde, tais como Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Psicopedagogo, desde que habilitados no método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e PECS (Sistema de Comunicação por troca de figuras), conforme prescrição médica.

Ressalta que a demanda vinha sendo atendida pela “Sempre saúde”, contudo houve a interrupção do tratamento, uma vez que a Unimed parou de autorizar o tratamento do menor, bem como, não está efetuado o pagamento diretamente aos prestadores de serviço de saúde.

Acionados o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e ouvidoria, a Unimed Norte Nordeste, manteve-se silente, o que ensejou a propositura de Ação Civil Pública, visando assegurar a continuidade no tratamento da criança.

Apesar da decisão
a quo
que garantiu a retomada das sessões, porém, em quantidades mínimas, há informação nos autos de descumprimento reiterado da ordem.

Assim, afirma que a interrupção do tratamento implica em substanciais prejuízos à saúde e bem estar do menor, uma vez que tem apresentado piora significativa do quadro, recusa em receber alimentação, dentre outros fatores, sendo necessário, inclusive, a troca da medicação inicialmente prescrita, por outra com efeitos mais fortes.

Em sendo assim, requer a antecipação da pretensão recursal, com a retomada integral do tratamento, de acordo com a prescrição médica.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, ante a presença dos requisitos autorizadores da medida,
deferi a tutela recursal requerida, no sentido de retomar o tratamento do menor na forma prescrita pela médica especialista.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 3855096.

Encaminhados os autos ao
custos legis
para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão de piso, para determinar a continuidade do tratamento do paciente, com a quantidade de sessões prescrita pelo médico especializado, na forma do Laudo Médico anexo aos autos (ID. 4783582).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu
a
antecipação de tutela.

Pois bem. O cerne da questão gira em torno da retomada de terapias especializadas indicadas a menor acometido de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja prestadora de saúde parou de autorizar o tratamento.

Consoante Laudo Médico acostado aos autos (ID Num. 3088531 – Pág. 1), a criança necessita de tratamento, de forma ininterrupta, com equipe multiprofissional da área da saúde, com a realização de 200 (duzentas) sessões anuais de Terapia Ocupacional, com integração sensorial, 100 (cem) sessões anuais de Fonoaudiologia, 250 (duzentas e cinquenta) sessões anuais de Psicologia, com especialidade em ABA, 100 (cem) sessões anuais com psicopedagoga, com especialidade em ABA.

Dito isso,
cumpre esclarecer que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do

sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da

Constituição Federal).

Este entendimento foi sedimentado pelo Enunciado n. 469 da Súmula da

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

‘Aplica-se o Código de Defesa do

Consumidor aos contratos de plano de saúde’.

Tendo em vista o interesse útil do consumidor, a finalidade desses contratos é responder pelos custos de tratamento médico-hospitalar e procedimentos de proteção à saúde dos segurados.

Portanto, a
figuram-se

abusivas as cláusulas contratuais que, a pretexto de limitar a cobertura do plano, criam verdadeiros

obstáculos à realização dos procedimentos, tornando inócuo o contrato, ou comprometendo o interesse útil do consumidor, que é a proteção à saúde do segurado e, em última análise, o seu direito à vida.

In casu
, os relatórios médicos juntados pelo autor indicam a necessidade do tratamento na forma mencionada
, e a
limitação do número de sessões terapêuticas se configura abusiva, uma vez que interrompe o tratamento multidisciplinar na forma prescrita por médico especializado, o que pode comprometer a saúde e o desenvolvimento da pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Nesta senda, a jurisprudência vem se manifestando, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOTERAPIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. 2. A enumeração feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde é de natureza meramente exemplificativa e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. 3. É abusiva a interrupção do tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por se revelar conduta incompatível com a equidade e boa-fé, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente ao fornecedor, afetando de maneira significativa a própria essência do contrato. 4. É indevida a pretensão de coparticipação nas despesas relacionadas às sessões que ultrapassem o mínimo estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, pois não há no contrato previsão clara e expressa dessa possibilidade. 5. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07015013620208070014 DF 0701501-36.2020.8.07.0014, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.

Confira-se o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.

3. Considerando que o acórdão hostilizado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta casa, inarredável a incidência da súmula 83/STJ, aplicável ao recursos especiais interpostos pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Agravo Interno não provido.

(AGINT no ARESP 1573618/go, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/06/2020, Dje 30/06/2020)

Em síntese,
não pode a prestadora de saúde limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país.

De igual modo, não cabe ao Poder Judiciário decidir quantas sessões são indicadas à terapêutica do paciente,
também não sendo da alçada do julgador definir se diminuir a quantidade de sessões traria ou não prejuízos ao tratamento da criança.

O papel do Poder Judiciário nestes casos não importa em apreciar o que seria mais adequado em termos clínicos, mas sim garantir o a efetividade do acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a promoção, proteção e recuperação, do direito à saúde, constitucionalmente protegido.

Por tais razões, entendo merecer reparos a decisão de piso.

Outrossim
, ratifico a tutela recursal concedida, no sentido de retomar o tratamento do paciente na forma prescrita pela médica especialista, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil).

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão
a quo,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/07/2021